Tribunal: STF
Processo: AI 430971
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. LEI 12.398/98 DO ESTADO DO
PARANÁ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
1. A Emenda
Constitucional nº 20/98 estabeleceu um novo regime de previdência de
 caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os
 "servidores titulares de cargos efetivos". Assim, alterou-se a
orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, tendo o seu
Plenário, no julgamento da ADIMC 2.010, rel. Min. Celso de Mello,
assentado que a contribuição para o custeio da previdência social
dos servidores públicos não deve incidir sobre os proventos ou
pensões dos aposentados e pensionistas.
2. Importante ressaltar que
 essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional nº
 41/03, cujo art. 4º, caput - considerado constitucional por esta
Suprema Corte no julgamento das ADIs 3105 e 3128 - permitiu a
cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e
pensionistas.
3. Agravo regimental improvido.